Tribunal: TJDFT
Processo: 0734129-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VERBA SALARIAL E VALORES POUPADOS. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. CONTA POUPANÇA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Na dicção do art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
2. No tocante ao bloqueio de valores realizado na conta do BRB, não há indícios de abuso, má-fé ou fraude. Daí, impõe-se a conclusão pela impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta poupança do BRB, por força do art. 833, inc. X, do CPC.
3. Contudo, em relação aos valores depositados na conta corrente do Nubank, não demonstrada a intenção de poupar, tampouco a natureza alimentar da verba penhorada, não se sustenta a alegação de impenhorabilidade, não se liberando a executada do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, inc. I, do CPC.
4. Agravo conhecido e provido em parte.